Tribunal: TCU
Processo: 021.408/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Agência Nacional de Transportes Aquaviários contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 632/2024-TCU-Plenário Trata-se de pedido formulado pelo Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais Retro Portuários - Sinter para ingresso nos autos como amicus curiae , com fundamento no art. 146 do Regimento Interno do TCU e no art. 138 do Código de Processo Civil. Considerando que, originalmente, os autos referem-se à denúncia em face de supostas irregularidades na tramitação do processo de revisão da Resolução 2.389/2012 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), em especial nas fases preparatórias e procedimentais de audiência pública prévia ao rito de modificação da norma, bem como de ilegalidade no estabelecimento da taxa denominada Serviço de Segregação e Entrega de Contêineres (SSE); Considerando que, ao apreciar o presente feito, o Tribunal prolatou o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, que, no mérito, em síntese: i) considerou parcialmente procedentes as denúncias do presente processo e do TC Processo 012.249/2019-0 ; ii) considerou procedente a denúncia do TC Processo 015.453/2020-0 , em face do desvio de finalidade do ato de expedição da Resolução Antaq 72/2022, normativo que permite a cobrança da taxa de serviço de segregação e entrega dos recintos alfandegários independentes pelos terminais portuários, praticado com um fim diverso do previsto e em afronta à legislação; iii) determinou à Antaq que, no prazo de 30 (trinta) dias, anule todos os dispositivos da Resolução 72/2022 que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade; iv) determinou, cautelarmente, a suspensão dos efeitos de todos os dispositivos da Resolução 72/2022, que dizem respeito à possibilidade de cobrança do serviço de segregação e entrega de contêiner (SSE) em face do desvio de finalidade; e v) cientificou a Antaq de que a ausência de Análise de Impacto Regulatório (AIR) previamente à Audiência Pública 4/2018, identificada no processo de revisão da Resolução 2.389/2012-Antaq (processo 50300.000381/2008-86 da Antaq), estaria em desacordo com a recomendação feita mediante o item 9.1.1 do Acórdão 240/2015-TCU-Plenário e com o Guia Orientativo para Elaboração de Análise de Impacto Regulatório (AIR) da Casa Civil da Presidência da República, além de não se coadunar com a legislação atualmente em vigor; Considerando que o presente processo se encontra em fase recursal, no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos), em sede de pedido de reexame interposto pela Antaq contra o Acórdão 1448/2022-TCU-Plenário ; Considerando que, por meio do Acórdão 78/2023-TCU-Plenário , este Tribunal, entre outras medidas, deferiu o ingresso da Associação Brasileira dos Terminais de Contêineres (Abratec) e da Associação dos Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) como amicus curiae ; Considerando que, na sequência, por meio do Acórdão 1981/2023-TCU-Plenário , este Tribunal deferiu o ingresso, como amicus curiae, da Santos Brasil Participações S/A, da Associação Brasileira dos Usuários dos Portos, de Transportes e da Logística e da Associação de Terminais Portuários Privados (ATP), bem como indeferiu o ingresso da Marimex Despachos, Transportes e Serviços Ltda.; Considerando que, após a prolação das decisões acima, o Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais Retro Portuários - Sinter também apresentou pedido de ingresso nos autos como amicus curiae , nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil; Considerando que o Sinter tem a finalidade de estudo, coordenação, proteção e representação das categorias econômicas que realizam atividades de terminais de contêineres, armazéns gerais e portos secos instalados em área retro-portuária, representando diversas entidades do setor; Considerando que a intervenção de amicus curiae objetiva fornecer informações e esclarecimentos de fatos e de direito, para contribuir com o alcance do interesse público e aprimorar o debate de matéria em julgamento no Tribunal; Considerando que a convocação ou a aceitação de entidade para auxiliar o TCU, nessa condição jurídica, fornecendo subsídios técnicos para a formação do juízo de mérito, é faculdade exclusiva do relator, que preside o processo ( Acórdão 2310/2021-TCU-Plenário , relator Raimundo Carreiro); Considerando que, a despeito de a Unidade de Auditoria Especializada em Recursos ter opinado pela ausência de razões suficientes para o ingresso da peticionária como amicus curiae , entendo, noutro sentido, que a entidade pode vir a agregar informações relevantes nos autos, ante a sua expertise e representatividade; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 138 do Código de Processo Civil, em deferir o ingresso nestes autos do Sindicato das Empresas Operadoras de Terminais Retro Portuários - Sinter como amicus curiae , concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de manifestação complementar, a ser examinada em conjunto com o mérito do pedido de reexame interposto pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários. 1. Processo TC- Processo 021.408/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Apensos: Processo 015.453/2020-0 (DENÚNCIA); Processo 012.249/2019-0 (DENÚNCIA) 1.2. Recorrente: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.3. Interessado: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (04.903.587/0001-08). 1.4. Unidades Jurisdicionadas: Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Infraestrutura (extinto); Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério de Portos e Aeroportos. 1.5. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo. 1.8. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos). 1.9. Representação legal: Pedro Gomes Miranda e Moreira (275216/OAB-SP), Guilherme Augusto Cardoso (379112/OAB-SP) e outros; Fabiano Augusto Martins Silveira (31.440/OAB-DF), representando Marimex Despachos Transportes e Serviços Ltda; Daniel Gustavo Santos Roque (31195/OAB-SP), Artur Watt Neto e outros; Maria Carolina Feitosa de Albuquerque Tarelho (42139/OAB-DF); Beto Ferreira Martins Vasconcelos (172687/OAB-SP); Eduardo Rodrigues Lopes (29283/OAB-DF), Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64879/OAB-DF), Mariana de Carvalho Nery (41292/OAB-DF), Ana Paula Pereira da Luz Mendes (57349/OAB-DF), Ana Claudia Vieira da Costa (45084/OAB-DF), Hulle Barreto Ferraz Nunes Ferreira (46777/OAB-DF), Natalia Moreira da Silva (60719/OAB-DF), Mariana Ribeiro de Melo Pereira (52393/OAB-DF), Luana Karen de Azevedo Santana (60309/OAB-DF), Ana Paula Bezerra Godoi (50252/OAB-DF), Daniele Gomes Colaço (46549/OAB-DF), Raquel de Souza Morais Oliveira (61248/OAB-DF), Thais Asevedo Ferreira (69739/OAB-DF), Amanda Helena da Silva (59514/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF), Ludmilla Alves Couto (59198/OAB-DF), Mayrluce Alves de Sousa (61298/OAB-DF) e outros. 1.10. Providência: dar ciência desta deliberação ao requerente e à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq).